Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357/RR. DISTINGUISHING AMPLIATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE SALARIAL. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS – GHPP. LEI DISTRITAL No 5.190/2013. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A concessão de vantagens ou de aumento de remuneração dos servidores exige, cumulativamente, a dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme determina o artigo 169, parágrafo 1o, da Constituição Federal. 1.1 Ampliação da ratio decidendi do caso paradigma do Recurso Extraordinário no. 905.357/RR (ampliative distinguishing), a fim de se reconhecer que, apesar da previsão em lei específica, qual seja, a Lei Distrital no 5.190/2013, o aumento remuneratório não foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, tampouco na Lei Orçamentária Anual.

2. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário.

3. Recurso conhecido e provido.